Tribunal: TJES
Processo: 5011195-92.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cabimento
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011195-92.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: VANUSA PORTO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE CONSTATADA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO. EXCESSO VERIFICADO. PERIODICIDADE MENSAL.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.

1- Verifica-se que restou violado o princípio da dialeticidade, pois não se extrai das razões recursais impugnação concreta, quiçá direcionada a combater os fundamentos do ato judicial recorrido, sendo apenas citado, pelo Agravante, o tema de sua irresignação, sem tecer explicações ou demonstrações de irregularidades que possibilitassem a eventual reforma do julgado.

2- N
o que tange à multa por eventual descumprimento da determinação judicial consistente em não realizar descontos no benefício previdenciário da Agravada, arbitrada em R$ 500,00 por dia,

até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais),
embora não haja excesso no
quantum
em comento, dada a capacidade financeira do Agravante e o objetivo da multa,
a periodicidade fixada, sim, se revela exorbitante, haja vista que, se os descontos são mensais, o Banco só poderá descumprir a ordem judicial mês a mês, de modo que, por esse motivo, a razoabilidade e a proporcionalidade só serão atendidas caso a multa recaia sobre cada evento de inadimplência do comando.

3- Recurso parcialmente conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011195-92.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG S/A

AGRAVADA: VANUSA PORTO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante narrado, trata-se de Agravo de Instrumento
interposto
pelo Banco BMG S/A devido à Decisão com cópia no ID 6108397, em que o MM. Juiz da 1ª Vara da Comarca de Baixo Guandu Direito deferiu a tutela de urgência pleiteada por Vanusa Porto nos autos da
Ação de Existência de Débito c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais
registrada sob o nº 5000723-11.2023.8.08.0007, “
a fim de determinar que o requerido se abstenha de descontar quaisquer valores do benefício previdenciário da autora, relativos ao contrato mencionado na petição inicial, bem como se abstenha de incluir o nome da autora em órgão de proteção ao crédito, tais como PROCON, SERASA e SISBACEN/SCR, sob pena de multa diária,
[fixada]
em R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
”, bem como deferiu o pedido de inversão do ônus da prova.

Ao fundamentar o ato judicial objurgado, o Magistrado singular o fez nos seguintes termos:

“Compulsando os autos, verifico que se trata de ação declaratória de inexistência de débito, onde a autora alega que foi induzida a erro ao contratar com o banco requerido empréstimo na modalidade cartão de crédito consignado, acreditando ter contratando empréstimo consignado típico. Em razão disso, ajuizou a presente ação pretendendo declaração de que a dívida com o banco requerido está quitada, bem como requer a repetição de indébito dos valores pagos a maior e a condenação do requerido a pagar indenização por danos morais.

[...] analisando o documento histórico de créditos do INSS (ID 25213646), observo que ocorreram descontos mensais no benefício previdenciário da requerente, em favor do requerido, entre 11/2016 e 05/2023, que se iniciaram na quantia de R$ 69,26 (sessenta e nove reais e vinte e seis centavos) e foram ajustados anualmente, todos sob a rubrica reserva de margem consignável – RMC.

Verifico, ainda, que quantia descontada pelo requerido, desde a contratação pela requerente, já acumula mais de duas vezes o valor da dívida assumida pela autora.

Isso se deu, conforme explicações oferecidas pelo requerido por meio do Procon (ID 25213867), em razão de, na contratação de cartão de crédito consignado, serem realizados descontos mensais na folha de pagamento/benefício previdenciário do cliente no valor mínimo do cartão, denominado reserva de margem consignável (RMC), enquanto o restante do saldo devedor deve ser pago através da fatura disponibilizada. Caso o cliente faculte por pagar o valor mínimo apenas, o saldo devedor é acrescido de encargos típicos de cartão de crédito.

Esse tipo de contrato, a meu ver, é extremamente desvantajoso para o consumidor que, muitas vezes, não entende que não está contratando um empréstimo consignado, e sim realizado um saque por meio de cartão de crédito, que possui encargos de alta monta.

Dessa forma, verifico que há verossimilhança nas alegações autorais de que os descontos estão sendo realizados de forma abusiva, seja pela insuficiência de informações ao consumidor, seja pelo fato de que a dívida ainda não foi quitada, mesmo havendo descontos mensais pelo período de seis anos.”

Nas razões de ID 6108396, o Agravante pugna pela reforma do
decisum
recorrido sob a alegação, única e simplesmente, de que “
No caso em comento, pela simples leitura da petição inicial e pelos documentos juntados aos autos, observa-se que o pedido de tutela de urgência não merece acolhimento, posto que ausentes os requisitos necessários. Ora, pelos documentos acostados aos autos a parte autora não conseguiu comprovar a probabilidade de suposto direito, tampouco qualquer risco de dano caso tenha que aguardar o provimento jurisdicional final
”.

Do simples confronto de ambos os trechos reproduzidos, verifica-se que restou violado o princípio da dialeticidade, pois não se extrai das razões recursais impugnação concreta, quiçá direcionada a combater os fundamentos do ato judicial recorrido, sendo apenas citado, pelo Apelante, o tema de sua irresignação (erro de representação não sanado), sem tecer explicações ou demonstrações de irregularidades que possibilitassem a análise de eventual nulidade.

Ao comentar o dito princípio, Teresa Arruda Alvim aduz que:

“[...] O recurso tem que impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, embora possa, é claro, repisar alguns argumentos de fato ou de direito constantes nas peças iniciais. Ademais, recursos que não atacam especificamente os fundamentos da decisão impugnada geram uma quase impossibilidade de exercício pleno à defesa, porque dificultam sobremaneira a resposta: de duas uma, ou a parte responde ao recurso, ou sustenta que deve prevalecer a decisão impugnada.”
.

Na mesma toada, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ, segundo a qual “
em obediência ao princípio da dialeticidade, os recursos devem impugnar, de maneira clara, objetiva, específica e pormenorizada todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos
” (AgRg no AREsp n. 1.262.653/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, Dje 30/5/2018), ressaindo evidente que, no ponto, o Agravante não cuidou de apresentar argumentos hábeis a atacar a Decisão, o que demonstra a ausência de observância ao princípio em comento.

Idêntica conclusão se extrai do trecho em que o Agravante menciona inversão do ônus da prova como sendo descabida ao mero argumento de que “
No caso dos autos, não há que se cogitar em ocorrência de fatos supervenientes, que tenham tornado as condições estabelecidas a título de encargos excessivamente onerosas, nem, tampouco, restaram demonstradas as alterações fáticas que autorizem a revisão do avençado, como pretende a parte recorrida
”.

Tais circunstâncias, contudo, além de não guardarem relação com o art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, sequer chegaram a ser ventiladas na Decisão objurgada, demonstrando, igualmente, violação à dialeticidade recursal.

Logo, no tocante às impugnações à concessão da tutela de urgência e à inversão do ônus da prova,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, porquanto inadmissível.

Destarte, n
o que tange à multa por eventual descumprimento da determinação judicial consistente em não realizar descontos no benefício previdenciário da Agravada, arbitrada em R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia,

até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sustenta o Agravante “
que o valor arbitrado a título de multa por eventual descumprimento
mostra-se completamente desarrazoado, desproporcional e excessivo
, sendo completamente contrário aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidad
e”.

Embora não haja excesso no
quantum
em comento, dada a capacidade financeira do Agravante e o objetivo da multa,
a periodicidade fixada, sim, se revela exorbitante, haja vista que, se os descontos são mensais, o Banco só poderá descumprir a ordem judicial mês a mês, de modo que, por esse motivo, a razoabilidade e a proporcionalidade só serão atendidas caso a multa recaia sobre cada evento de inadimplência do comando.

A multa diária arbitrada é, portanto, incompatível com a obrigação estabelecida, pois a cada ato de descumprimento incidiria obrigatoriamente a multa por aproximadamente 30 (trinta) dias, até que haja novo descumprimento pelo devedor.

Acerca do tema os seguintes precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça (TJES):

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CABIMENTO. FATO NEGATIVO. ÔNUS DA AUTENTICIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FIXAÇÃO ASTREINTE. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PERIODICIDADE E PRAZO MODIFICADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Considerando a responsabilidade objetiva das instituições financeiras, bem como por se tratar de pretensão declaratória de negativa de contratação, a ela incumbe a prova de autenticidade do pacto, a teor do Art.429, inciso II, do Código de Processo Civil, motivo pelo qual, até que se estabeleça um juízo de certeza quanto a celebração do negócio jurídico, deve ser mantida a ordem de suspensão dos descontos no benefício previdenciário do aderente. Precedentes do TJES. 2. A multa prevista no Art.536, §1º, do CPC possui natureza coercitiva e acessória, porquanto visa garantir a eficácia da decisão de cunho mandamental, a fim de obter o efetivo resultado da tutela jurisdicional, sendo, portanto, plenamente lícita e necessária a sua fixação para o caso de descumprimento da decisão judicial pelo banco Requerido/Agravante, porquanto se considera o mais efetivo e célere para o cumprimento da decisão. 3. Multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, a fim de obrigar a agravante ao cumprimento da decisão, não ocorrendo motivo para reduzi-la ou decotá-la, até porque poderá o magistrado valer-se posteriormente do Art.537, §1º do CPC em caso de cumprimento da decisão. Precedentes do STJ. 4.

Tratando-se de determinação de cessação de descontos mensais no benefício previdenciário, a imposição de multa deve atender a mesma periodicidade, afastando-se, assim, a sua incidência diária.

Precedentes. 5. Para fins de viabilizar a máxima efetividade da decisão objurgada, altera-se o prazo fixado para 05 (cinco) dias úteis, mantido o termo inicial originariamente fixado. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido para modificar a periodicidade da multa, para que incida mensalmente, bem como do prazo determinado para cumprimento da obrigação, fixando-o em 05 (cinco) dias, mantendo, no mais, a decisão objurgada
(TJES, Agravo de Instrumento, 5003869-52.2021.8.08.0000, Relator: DES RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/08/2022)
Sem grifos no original

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA CONSTANTE DO CONTRATO PELA CONSUMIDORA. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA DE COMPROVAR A AUTENTICIDADE. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. ALTERAÇÃO DA PERIODICIDADE DA ASTREINTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
. [...] 2. Em se tratando de prestação descontinuada, a multa diária não se afigura razoável, devendo ser imposta sanção para cada ato de descumprimento da tutela jurisdicional. Periodicidade da astreinte que deve ser modificada para evitar incompatibilidade com a obrigação estabelecida, pois a cada ato de descumprimento incidiria obrigatoriamente a multa por aproximadamente 30 (trinta) dias, até que houvesse novo descumprimento pelo devedor. 3. A multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) deve ser imposta ao banco agravante em cada novo desconto efetuado indevidamente no benefício previdenciário do agravado oriundo dos contratos contestados na demanda originária, e limitada ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 4. Recurso parcialmente provido. (TJES, Agravo de Instrumento, 5005881-39.2021.8.08.0000, Relatora: DESª ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/04/2022)

Logo, entendo pela necessidade de alteração apenas da periodicidade da multa fixada pelo Julgador
a quo
de diária para mensal.

Do exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO E A ELE DOU PROVIMENTO

para modificar a Decisão objurgada apenas em relação à periodicidade da multa, a fim de que passe a ser no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais)
por mês
– limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

1

In
Primeiros comentários ao novo Código de Processo Civil: artigo por artigo [livro eletrônico]. 2ª Ed. São Paulo: RT, 2016.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para conhecer parcialmente do recurso e, na parte conhecida dar parcial provimento.

Acompanho o voto exarado pelo relator.